Tribunal: STJ
Processo: 0017289-05.2012.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2415799 - PR (2023/0234457-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BAUCON - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: FLORIANO GALEB - PR001373
ROBSON JOSÉ EVANGELISTA - PR013142
PAULO ROBERTO NAREZI - PR028206
CASSIANO ANTUNES TAVARES - PR032919
THIAGO CANTARIN MORETTI PACHECO - PR038948
MANUELLA DE OLIVEIRA MORAES - PR061751
EDUARDO MENDES ZWIERZIKOWSKI - PR075068
AGRAVADO
: EDUARDO LUIS BRITO PATRICIO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO PESSOA SANTOS JÚNIOR - SP267390
INTERES.
: TASSIA VALENTE VIANA AROUCHE
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. CLÁUSULA PENAL.
VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 5/STJ. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. A revisão do percentual da cláusula penal fixada na origem demandaria
o reexame de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas
contratuais, providência que recai no óbice das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A incidência das Súmulas nos 5, 7 e 211/STJ prejudica a análise da
divergência jurisprudencial alegada.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48107347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/06/2025 16:10:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 7a03b7db-05a5-4c67-b64b-27cc26d5892d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2415799 - PR (2023/0234457-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BAUCON - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: FLORIANO GALEB - PR001373
ROBSON JOSÉ EVANGELISTA - PR013142
PAULO ROBERTO NAREZI - PR028206
CASSIANO ANTUNES TAVARES - PR032919
THIAGO CANTARIN MORETTI PACHECO - PR038948
MANUELLA DE OLIVEIRA MORAES - PR061751
EDUARDO MENDES ZWIERZIKOWSKI - PR075068
AGRAVADO
: EDUARDO LUIS BRITO PATRICIO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO PESSOA SANTOS JÚNIOR - SP267390
INTERES.
: TASSIA VALENTE VIANA AROUCHE
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. CLÁUSULA PENAL.
VALOR. REVISÃO. SÚMULA No 5/STJ. SÚMULA No 7/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
2. A revisão do percentual da cláusula penal fixada na origem demandaria
o reexame de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas
contratuais, providência que recai no óbice das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A incidência das Súmulas nos 5, 7 e 211/STJ prejudica a análise da
divergência jurisprudencial alegada.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BAUCON EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES LTDA. contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo
extremo, com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal,
insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim
ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
-
INSTRUMENTO
PARTICULAR
DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO 1 (AUTORES): ALEGADA NECESSIDADE DE
RECONHECIMENTO DA MORA DA CONSTRUTORA ATÉ A ASSINATURA DO
CONTRATO DE FINANCIAMENTO OU, SUBSIDIARIAMENTE, ATÉ A DATA DA
NOTIFICAÇÃO PARA PROCEDEREM À VISTORIA DO BEM - AFASTAMENTO.
REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL COM A EXPEDIÇÃO DO “HABITE-SE” -
TERMO INICIAL DO ATRASO CONTADO DO PRAZO PREVISTO PARA
ENTREGA DA OBRA ATÉ A DATA DO CERTIFICADO DE VISTORIA DE
CONCLUSÃO DE OBRAS - LAUDO QUE ATESTOU A CONCLUSÃO DA OBRA -
Documento eletrônico VDA47445061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:30
Código de Controle do Documento: 9f2a398e-f290-435a-bf45-d7c06f961d35

TERMOS DE RECEBIMENTOS DOS IMÓVEIS ASSINADOS POR OUTROS
ADQUIRENTES QUE CORROBORAM COM A ALEGADA DATA DE
CONCLUSÃO DA OBRA - TESE DE ATRASO NA LIBERAÇÃO DE
FINANCIAMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS PELA RÉ - AFASTAMENTO. DOCUMENTOS QUE FORAM
DISPONIBILIZADOS PELA CONSTRUTORA. ADEMAIS, CULPA QUE NÃO
PODE SER IMPUTADA À PARTE RÉ - OBRIGAÇÃO DOS ADQUIRENTES.
LUCROS
CESSANTES
–
DESCABIMENTO
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES - TEMA 970
DO STJ – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – NÃO
CONHECIMENTO – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO ANTE AO RECURSO
DA PARTE RÉ – PEDIDO PREJUDICADO – RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO 2 (CONSTRUTORA RÉ): AGRAVO
RETIDO CONTRA A LIMINAR QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS
DA TUTELA - NÃO CONHECIMENTO - PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR
PELOS AUTORES, NOS TERMOS IMPOSTOS NA DECISÃO LIMINAR.
CUMPRIMENTO DA MEDIDA - PREJUDICIALIDADE ANTE A PERDA
SUPERVENIENTE DE OBJETO - ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE
REJEITOU
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
PRETENDIDA
COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR PELOS
AUTORES
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
-
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO E/OU PEDIDO CONTRAPOSTO -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS LIMITES EXPOSTOS NA LIDE - AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE – MÉRITO - TESE DE AUSÊNCIA DO DEVER DE
INDENIZAR - ATRASO DA OBRA DECORRENTE DE FORTES CHUVAS E
ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. AFASTAMENTO - SITUAÇÃO QUE NÃO SE
ENQUADRA NA DEFINIÇÃO DE FORÇA MAIOR NO RAMO DA CONSTRUÇÃO
CIVIL - RISCO INERENTE À ATIVIDADE PRESTADA - PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA CLÁUSULA PENAL – IMPOSSIBILIDADE - MORA NA
ENTREGA DA OBRA - MULTA CORRETAMENTE APLICADA - TESE FIXADA
PELO STJ - HAVENDO PREVISÃO DE CLÁUSULA PENAL APENAS PARA O
INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE, DEVERÁ ELA SER CONSIDERADA
PARA
A
FIXAÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO
PELO
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL DO VENDEDOR - PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO DO
VALOR – DESCABIMENTO - ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA - ADEMAIS,
CONTRATO
REDIGIDO
PELA
PRÓPRIA
APELANTE
-
PLEITO
DE
AFASTAMENTO DO DANO MORAL – ACOLHIMENTO – FRUSTRAÇÃO DO
NEGÓCIO
QUE
NÃO
EXTRAPOLA
O
MERO
DISSABOR
PELO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
-
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO” (e-STJ fl. 509).

Os primeiros embargos de declaração opostos foram acolhidos sem efeitos
infringentes, através do julgado assim ementado:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - INSTRUMENTO PARTICULAR DE
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL –
ACÓRDÃO QUE RECONHECE A MORA DOS AUTORES, MAS DETERMINA A
MANUTENÇÃO CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR DESDE AGOSTO DE
2011 ATÉ ABRIL DE 2013 - NÃO ACOLHIMENTO – MERO INCONFORMISMO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DO AGRAVO RETIDO –
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO – AFASTAMENTO –
PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR PELOS AUTORES, NOS TERMOS
IMPOSTOS NA DECISÃO LIMINAR - CUMPRIMENTO DA MEDIDA –
INCABÍVEL A DISCUSSÃO A RESPEITO DE SUA REVOGAÇÃO OU
MANUTENÇÃO
–
ALEGADA
EXISTÊNCIA
DE
CONTRADIÇÃO
-
EXORBITÂNCIA DA CLÁUSULA PENAL – ADEMAIS, EXISTÊNCIA DE ERRO
MATERIAL – ACÓRDÃO QUE CONSTOU SER A MULTA PENAL DEVIDA
SOBRE O VALOR DO DÉBITO – SENTENÇA QUE DETERMINOU A
INCIDÊNCIA DA MULTA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL - VERIFICADO - VÍCIO
CONSTATADO E SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES" (e-STJ fl. 551).

Já os segundos aclaratórios, foram rejeitados (e-STJ fls. 574/581).
Documento eletrônico VDA47445061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:30
Código de Controle do Documento: 9f2a398e-f290-435a-bf45-d7c06f961d35

No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(1) art. 139, I, do Código de Processo Civil, sustentando que houve
disparidade no tratamento dispensado às partes litigantes, pois foi deferida a
atualização monetária nos créditos dos recorridos e esta foi negada à recorrente.
(2) arts. 395, 884 e 944 do Código Civil, aduzindo que a correção monetária
no presente caso representa aumento da dívida e não sua mera atualização;
3) art. 1o da Lei no 4.864/1965 e art. 46 da Lei no 10.931/2004,
defendendo que a legislação impõe a concessão de atualização monetária dos débitos
alusivos a construções e aquisições imobiliárias e
(4) art. 413 do Código Civil, alegando que a multa aplicada é exorbitante e
desproporcional, requerendo sua redução.
Após as contrarrazões (e-STJ fl. 818/820), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ofensa aos arts. 139, I, do CPC; 395, 884 e 944 do CC; 1o
da Lei no 4.864/1965 e 46 da Lei no 10.931/2004, verifica-se que a matéria versada
nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não foi objeto de debate
pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração. Assim, ausente
o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211/STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
.
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Quanto à cláusula penal, o Tribunal de origem entendeu ser incabível a
redução do seu valor, nos seguintes termos:

"(...)
No caso, entendo que o valor correspondente a 2% sobre o valor
total do débito não viola o art. 412 do Código Civil e não pode ser
considerado manifestamente excessivo, pois não excede ao que usualmente
é pactuado nas relações contratuais de natureza civil. Somado a isto,
oportuno salientar que o contrato foi elaborado pela própria Apelante.
(...)
No caso dos autos, constatado o descumprimento contratual por
parte da construtora, é o caso de manter a condenação ao pagamento da
cláusula penal, no montante de 2% sobre o valor total do débito, conforme
estipulado pela sentença.
(...)" (e-STJ fl. 534).

Com efeito, a revisão do percentual da cláusula penal fixada na origem
demandaria o reexame de circunstâncias fático-probatórias dos autos e de cláusulas
contratuais, providência que recai no óbice das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
A respeito, confira-se:
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA CONTRATUAL. INVERSÃO DA
CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA. INTERPRETAÇÃO
Documento eletrônico VDA47445061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:30
Código de Controle do Documento: 9f2a398e-f290-435a-bf45-d7c06f961d35

DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "no contrato de
adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo
previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente,
deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo
inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de
fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.847.677/RN, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/12/2020
2/2/2021
2. O Tribunal estadual entendeu pela mora contratual da recorrente e
manteve o percentual da multa fixada no contrato firmado entre as partes. A
alteração dessa conclusão demandaria a interpretação de cláusulas
contratuais e a incursão no conjunto fático-probatório dos autos,
providências vedadas em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7
/STJ.
3. A recorrente não foi condenada por danos morais e nenhum argumento
nesse sentido foi apresentado no recurso excepcional.
Portanto, não há interesse de agir em relação a essa questão no presente
agravo interno.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no REsp n. 2.042.131/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
22/5/2023
24/5/2023

Por fim, cumpre atentar que a incidência das Súmulas nos 5, 7 e 211/STJ
prejudica a análise da divergência jurisprudencial alegada.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47445061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/05/2025 13:41:30
Código de Controle do Documento: 9f2a398e-f290-435a-bf45-d7c06f961d35

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.415.799 / PR
Número Registro: 2023/0234457-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00172890520128160001
001728905201281600013
001728905201281600014
001728905201281600015
001729052012160001
0017290520121600011
0017290520121600012
0017290520123160001
16475440
17289052012
172890520128160001
1728905201281600013
1728905201281600014 1728905201281600015 172892012 1729052012160001 17290520121600011
17290520121600012 17290520123160001
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BAUCON - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS : FLORIANO GALEB - PR001373
ROBSON JOSÉ EVANGELISTA - PR013142
PAULO ROBERTO NAREZI - PR028206
CASSIANO ANTUNES TAVARES - PR032919
THIAGO CANTARIN MORETTI PACHECO - PR038948
MANUELLA DE OLIVEIRA MORAES - PR061751
EDUARDO MENDES ZWIERZIKOWSKI - PR075068
AGRAVADO
: EDUARDO LUIS BRITO PATRICIO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO PESSOA SANTOS JÚNIOR - SP267390
INTERES.
: TASSIA VALENTE VIANA AROUCHE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
Documento eletrônico VDA48074567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:33:34
Código de Controle do Documento: 8f9fbd4e-4725-4908-9149-79922704b4ca

MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:33:34
Código de Controle do Documento: 8f9fbd4e-4725-4908-9149-79922704b4ca